Tribunal: STF
Processo: HC 214095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Zoser Hardman em favor de Cristiano Girão Matias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 155.134/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MESMO ARGUMENTO UTILIZADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGRAVANTE SUPOSTAMENTE LIDERA ATUAÇÃO DE MILÍCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE BEM DELINEADA. CONTEMPORANEIDADE. CUSTÓDIA DECRETADA APÓS COMPLEXA INVESTIGAÇÃO. ATUALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 33)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 30.7.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do Código Penal.



     Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em concreto, sem caracterizar o periculum libertatis do paciente. (p. 16)



    Alega que “a prisão foi decretada em 30 de julho de 2021 por fato ocorrido em 14 de junho de 2014, ou seja, sete anos após o fato, e não foi indicado nenhum fato novo ou contemporâneo para justificar a adoção da medida extremada”. (p. 17)



    Ajunta que à época dos fatos o paciente estaria custodiado em penitenciária federal, fora do Rio de Janeiro, e que desde 2015 não mais residiria no local do crime. (p. 26)



    Aduz que o paciente já fora investigado e sofrera medida cautelar de busca e apreensão um ano antes da conclusão das investigações, de modo que não seria recente a suspeita de sua participação no fato. (p. 40)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O processo veio distribuído a minha relatoria por dependência ao HC 207.643, ao qual neguei seguimento pelo óbice da Súmula 691.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, no relevante:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Extrai-se dos autos que o recorrente supostamente liderava grupo criminoso altamente articulado, e dominava a região, mesmo estando preso em estabelecimento prisional, ordenando a execução de desafetos que tentavam assumir seu lugar, mantendo as atividades da milícia.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a concreta possibilidade de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (eDOC 33, p. 6)



    “Por fim, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados com a conclusão de extensa investigação criminal, após o que foi evidenciada a autoria delitiva e sua elevada periculosidade, tendo em vista que é apontado como líder de milícia, exercendo controle da região, mesmo quando se encontrava inserido no sistema prisional, determinando a execução dos seus desafetos, o que demonstra a atualidade da necessidade da segregação antecipada”. (eDOC 33, p. 10)



    Transcrevo os fundamentos do acórdão que denegou o primeiro habeas corpus: 



    “No que concerne à tese da ausência de contemporaneidade, a partir do momento em que os indícios de autoria de delitos tão graves e repugnantes chegam ao conhecimento das autoridades e se tornam públicos, surge irremediavelmente um abalo na sociedade, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitas pessoas, daí a necessidade da intervenção estatal, como forma de afastar o sentimento de impunidade e de insegurança.



    De igual modo, a necessidade de se proteger testemunhas se manifesta concomitantemente à reunião de um suporte probatório mínimo, apto a indicar a prova da materialidade e dos indícios de autoria, o que justifica o espaço de tempo entre a conduta delituosa e o decreto cautelar”. (eDOC 4, p. 49)



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 28):



    “As condutas apuradas, tal como indiciariamente expostas nas diligências colhidas pelo Dr. Delegado e seus Agentes demonstram a reiterada postura violenta dos denunciados no seio social onde os fatos se materializaram. Prova disso se extrai das declarações colhidas pela equipe investigatória durante o desenrolar do inquérito policial”. (p. 8)



    “Bastam estes argumentos para, em meu sentir e de forma concreta dar como certo o risco à garantia da ordem pública, pois a forma como a ação foi executada prova que os envolvidos são pessoas altamente ousadas e aptas a reiterar ações semelhantes pelas vias públicas da cidade, destacando-se, nessa quadra, os indícios de que dita ação tenha decorrido de manutenção de feudos por parte de uma milícia, espécie de ORCRIM que, tal qual o tráfico de drogas, vem causando profundo tormento a sociedade carioca”. (p. 11)



    “Estes fundamentos preenchem o conceito de ‘perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados’. Denota-se, nesta quadra o ‘receio de perigo quanto à existência concreta de fatos novos e/ou contemporâneos’, especialmente estes últimos. 



    Destarte, na hipótese vertente restaram preenchidos, de forma concreta, os pressupostos cautelares exigidos pelo legislador; a saber: à garantia da ordem pública, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o receio de perigo e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos”. (p. 14)



    A despeito do longo tempo da prática do crime, os atos constritivos indicam que o paciente teria mantido sua posição de liderança na criminalidade organizada da região, o que indica a persistência de sua periculosidade e o risco de prejuízo à instrução criminal. Assim, está presente o requisito da contemporaneidade entre o decreto prisional e as circunstâncias que indicam o periculum libertatis do paciente.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO, DANO, MILÍCIA PRIVADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA) E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 211.209 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido”. (HC 199.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente